Tribunal: TJDFT
Processo: 0728459-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728459-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMARIO DE SOUZA FARIA AGRAVADO: CARLOS CAETANO BLEDORN VERRI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo executado, ROMÁRIO DE SOUZA FARIA, contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença proposto por CARLOS CAETANO BLEDORN VERRI (autos no 0727733-95.2018.8.07.0001), rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela ora agravante, mantendo a constrição sobre o imóvel inscrito na matrícula no 122819, registrado no 8o ofício da Comarca do Rio de Janeiro-RJ. Na oportunidade, fundamentou o julgador a quo no sentido de que “as pesquisas na Receita Federal (pág. 5 do ID no 97371742), com relação à declaração de seus bens, demonstram ser o Executado proprietário de 50% de outros cinco imóveis. É de ver-se que a penhora recaiu apenas sobre um desses imóveis, conforme decisão de ID no 94943069. Diante disso é possível concluir que o imóvel penhorado não se trata de único bem de família, não sendo alcançado, portanto, pelo manto da impenhorabilidade.” (ID 28750361 – p. 4). Irresignado, alega o executado agravante que a proteção conferida ao bem de família pela Lei 8.009/90 deflui do direito social à moradia previsto no artigo 6o da Constituição Federal e protege o imóvel usado pela família como residência. Sustenta que o imóvel penhorado é o único destinado à residência da família do executado, cujo sacrifício não deve ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito exequendo, ainda mais por se tratar de uma dívida diminuta em comparação ao valor do imóvel. Argumenta que as exceções previstas no artigo 3o da Lei 8.009/90 devem receber interpretação restritiva, e que a origem do débito não está prevista no rol de exceções à penhorabilidade previsto no mencionado artigo. Ressalta que, nada obstante haver informação de que existem outros imóveis, trata-se, na realidade, de um único imóvel que está registrado em matrículas distintas, representando imóvel unitário. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, notadamente a verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável, considerando que se trata do único bem imóvel de residência da entidade familiar, e ainda, o risco de o executado ter o local onde reside expropriado de forma ilegal. Requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, para determinar o sobrestamento do feito até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, requer o provimento do agravo, com a reforma da decisão, a fim de reconhecer o imóvel constrito como bem de família, nos termos da Lei 8.009/90, sendo, portanto, impenhorável. Brevemente relatado. Decido. Analisando o que dos autos consta, verifico que não estão configurados os pressupostos autorizadores da antecipação de tutela recursal, quais sejam, a plausibilidade do direito alegado e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Com efeito, em defesa da tese de impenhorabilidade do bem, o agravante invoca os termos da Lei 8.009/90, que versa sobre imóvel de família legal. Ocorre que, de acordo com a declaração de ajuste anual do IRPF – exercício 2021 e ano calendário 2020, apresentada pelo próprio executado agravante, este é proprietário de 50% de cinco apartamentos (no 101, 102, 201, 301 e 302) situados em edifício no bairro de Vista Alegre/RJ, além de 50% do imóvel localizado em Jacarepaguá/RJ (ID 97371742 – p. 5 do cumprimento de sentença). No caso, a penhora recaiu sobre um dos cinco apartamentos, mais precisamente o de no 302. Outrossim, não há qualquer elemento de prova que evidencie o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a antecipação de tutela recursal, uma vez que, até o momento, não houve nos autos principais determinação expropriatória do bem penhorado, inexistindo urgência, perigo ou prejuízo em se aguardar o julgamento do mérito do agravo, recurso este de curto trâmite. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Ao agravado, para contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora